Tribunal: TJMT
Processo: 1043613-44.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043613-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AO APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, reduziu as multas administrativas aplicadas pelo PROCON para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões:

(i) verificar a legalidade das multas impostas pelo PROCON e sua inscrição em dívida ativa;
(ii) aferir a proporcionalidade das sanções aplicadas, considerando a gravidade das infrações e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui competência para instaurar procedimento administrativo e aplicar penalidades a fornecedores de produtos e serviços que violem normas consumeristas, conforme previsão dos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC e art. 5º do Decreto Federal n.º 2.181/97.
4. Nos autos, restou demonstrado que a concessionária foi devidamente notificada e teve oportunidade de defesa nos processos administrativos, não havendo cerceamento de defesa.
5. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade do procedimento, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

6. Embora a aplicação das multas tenha sido legítima, o valor fixado mostrou-se excessivo, cabendo sua redução para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, nos termos do art. 57 do CDC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO não provido.

8. Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. parcialmente provido para reduzir as multas aplicadas nos processos administrativos ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada.

Tese de julgamento:

"A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a intervenção judicial para ajustar o valor da sanção quando demonstrado seu caráter excessivo."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 55, § 1º, 56 e 57; Decreto Federal n.º 2.181/1997, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2023;

TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.034, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.03.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, exclusivamente para reduzir os valores das multas de cada processo administrativo originário das CDAs impugnadas para o patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

1-

Apelação da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (ID 264197268)

A concessionária de serviço público aduz que as provas que comprovam a ausência das irregularidades foram ignoradas no ato administrativo, pugnando pela nulidade da autuação.

Cita que, conforme o processo administrativo anexo, restou comprovado que prestou as informações solicitadas pelos consumidores, o que foi totalmente ignorado pelo juízo de primeiro grau, defendendo ser legítima a cobrança da taxa de emissão de boleto.

Alude inexistir motivação para a multa aplicada, visto que completamente desproporcional e desarrazoada, possuindo nítido caráter confiscatório, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico, o que acarretaria em sua revisão pelo Poder Judiciário.

Portanto, considerando exacerbada a punição, requer seja decretada a nulidade dos respectivos processos administrativos e CDAs; e, subsidiariamente, a minoração da multa arbitrada, com a fixação do índice de correção monetária (Taxa Selic) e a definição do termo inicial da correção, pois esses elementos não foram abordados na sentença.

2-

Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 264197264)

A Fazenda Pública, por seu turno, defende a legalidade das penalidades e a regularidade dos processos administrativos, sustentando que a decisão que reduziu as multas não tem fundamento jurídico adequado e que as penalidades devem ser mantidas em seu valor integral.

O Ministério Público, por sua vez, declarou inexistir interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 265944780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia submetida à análise desta Colenda Câmara consiste em analisar se houve vício de legalidade na aplicação das penalidades administrativas pelo PROCON, abrangendo tanto os aspectos formais do procedimento quanto a razoabilidade das multas aplicadas.

1-

Da regularidade dos processos administrativos

A concessionária de serviço público insurge-se contra a sentença que afastou sua alegação de inexistência de irregularidades em sua conduta, circunstância que, em seu entender, configuraria a ilegalidade das multas. Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, caso mantida, a reforma da decisão para afastar ou reduzir ainda mais as multas.

O recurso da Energisa merece parcial provimento.

Em suma, o processo executivo que originou os presentes embargos à execução visa à cobrança de crédito não tributário referente a cinco multas administrativas aplicadas pelo PROCON no valor total de R$ 694.228,66 (seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), em razão da prática de infrações às normas de defesa do consumidor e às normativas da ANAEEL (art. 6º da Lei n. 8.987/95; art. 6º, III, IV, VI e X; art. 20; art. 22; art. 39, V; art. 51, I, IV e XV, §1º, I, II, todos da Lei n. 8.078/90; art. 32, §2º, do Decreto Federal n. 2.181/79; art. 21 do Decreto Estadual 3.571/04; art. 176, I e §1º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL), representadas pelas Certidões de Dívida Ativa n.

2023743471, 2023758826, 2023758974, 2023758831 e 2023758981.

O juízo singular entendeu que não há ilegalidade na aplicação das multas, contudo, reduziu o valor estabelecido em cada processo administrativo para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Inicialmente cumpre destacar que o PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1º, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), e do artigo 5º, caput, do Decreto Federal n.º 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo."

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A inscrição em dívida ativa decorre do exercício regular dessa prerrogativa e encontra respaldo na legislação, notadamente no Decreto n. 2.181/1997 e nas normas complementares estaduais ou municipais que regem a atuação do órgão. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do PROCON para a aplicação de multas e sua consequente inscrição em dívida ativa.

In casu
, observa-se que a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON-MT, após constar diversas irregularidades na prestação de serviço pela concessionária de energia (
cobrança indevida na fatura de energia elétrica de cinco consumidores, incorrendo na exigência vantagem excessiva do usuário
), deu início a cinco processos administrativos.

i. Processo FA n. 51.001.001.19-0005706, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês maio de 2017, com vencimento em 22/06/2017, referente à UC n. 6/381656-8;

ii. Processo FA n. 51.001.002.18-0018501, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2018, com vencimento em 26/01/2019, referente à UC n. 6/2153272-6;

iii. Processo FA n. 51.001.001.19-0003316, em razão da cobrança indevida na fatura com vencimento em 30/11/2018, referente à UC n. 6/1531253-1;

iv. Processo FA n. 51.001.001.18-0000373, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica com vencimento em 28/01/2018, referente à UC n. 6/966845-0; e

v. Processo FA n. 51.001.001.18-0007299, em razão da oscilação do fornecimento de energia elétrica que ocasionou danos materiais ao consumidor.

Notificada, a apelante apresentou defesa nos procedimentos administrativos, interpôs recursos em face das decisões administrativas que aplicou as multas e, ao fim, foi notificada acerca do decisório que negou provimento aos respectivos recursos. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Por seu turno, no que tange à alegada ausência de fundamentação dos procedimentos administrativos por conterem decisões genéricas, tal argumento também deve ser rechaçado, uma vez que os veredictos administrativos impugnados apresentam relatório detalhado dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

Portanto, não há se falar em nulidade dos processos administrativos dos quais decorreram as multas aplicadas pelo PROCON, uma vez que obedeceram aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n.º 2.181 de 1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como terem sido devidamente fundamentadas.

2-

Das multas aplicadas

Por fim, acerca do valor da multa administrativa, tem-se que
“em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção”
(TJES - Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2023).

Dessa forma, apesar dos argumentos apresentados pela Fazenda Pública, verifica-se que as multas, mesmo após a redução imposta pelo juízo
a quo
, permanecem desproporcionais, devendo ser reduzidas para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, a fim de adequá-las ao patamar condizente com o caráter punitivo e pedagógico da sanção, conforme os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a fim de minorar as multas aplicadas nos processos administrativos n. 51.001.001.19-0005706, 51.001.002.18-0018501, 51.001.001.19-0003316, 51.001.001.18-0000373 e 51.001.001.18-0007299, para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025